Tribunal: TJDFT
Processo: 0726878-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO. ÚLTIMO CONTRATO.
1. Não há cerceamento de defesa quando as provas juntadas aos autos se mostrarem suficientes para a apreciação da lide (julgamento antecipado), assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. A sentença foi devidamente fundamentada e não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no CPC, art. 489, §1o, tampouco afronta o texto constitucional.
3. O prazo para ajuizamento de ação monitória para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de cinco anos (CC, art. 206, §5o, I).
4. A renegociação do contrato preexistente considera-se novação objetiva, caracterizada pela extinção e substituição da dívida anterior, o que determina novação também quanto ao prazo prescricional, que surge no vencimento da nova obrigação (CC, art. 360).
5. Recurso conhecido e não provido.